Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701789-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA SOUZA DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSE DE ARIMATEIA SOUZA DE MATOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0719221-33.2022.8.07.0018, pela qual foram homologados os cálculos e fixado o valor devido ao agravante em R$ R$ 17.951,90, condicionando-se a expedição de requisição de precatório à preclusão da decisão agravada, bem como à da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega que o tema relativo ao prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença é matéria sobre a qual se operou a preclusão, pois apreciada na decisão de impugnação e não recorrida. Argumenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir pelo valor incontroverso, de R$ 9.455,79. Acrescenta que a decisão importa violação ao art. 507 do CPC, bem como ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXXVIII, da Constituição da República). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição dos requisitórios, independentemente de preclusão de outras decisões. Para tanto, afirma estarem presentes os requisitos legais, necessários à concessão da tutela de urgência, tendo em vista que se trata, segundo argumenta, de verba de natureza alimentar. Preparo recolhido (ID Num. 55071311). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. O agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento, com a expedição de requisitórios relativamente ao valor incontroverso, que afirma ser de R$ 9.455,79. A despeito haver ou não probabilidade do direito, a hipótese em exame não enseja o deferimento da tutela de urgência, em razão da inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente em razão da celeridade no julgamento dos recursos de agravo de instrumento por este eg. Tribunal de Justiça. Ademais, embora a verba pretendida ostentasse, originariamente, natureza alimentar, por integrar a remuneração do servidor público, o decurso do tempo descaracteriza tal natureza, pois a verba deixa de se destinar à sua subsistência, de modo a transmudá-la em indenizatória, conforme tem entendido reiteradamente este eg. Tribunal (acórdãos 1776236 e 1411151). Dessa forma, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP